Tribunal: TJMT
Processo: 0001702-40.2014.8.11.0088
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001702-40.2014.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), WALDEMAR JOSE CAPPELLESSO - CPF: 285.327.919-72 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO. CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinta a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC, majorando os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a data da inscrição em dívida ativa prevalece sobre a conclusão do processo administrativo como termo inicial da prescrição para a execução de crédito não tributário; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta por prescrição, quando o valor do débito é elevado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ fixa como termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial de multa administrativa a data de conclusão do processo administrativo, e não a data de inscrição na CDA.
4. A execução fiscal ajuizada em 2014 tem como objeto crédito cujo processo administrativo foi encerrado em 2008, impondo-se o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 467/STJ.
5. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do critério de equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for expressivo, conforme definido no Tema 1.076/STJ.
6. No caso, o valor do débito executado — R$ 332.078,77 — enquadra-se na faixa que exige aplicação de percentual entre 8% e 10%, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para execução de multa administrativa tem início na data de conclusão do processo administrativo, e não na data da inscrição em dívida ativa.
2. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admissível quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório, inestimável ou reduzido, sendo inaplicável em hipóteses de valor elevado."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 487, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 467; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema 1.076); TJMT, Apelação Cível
0013644-94.2006.8.11.0041
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, j. 02/12/2025; TJMT, Apelação Cível
0019818-56.2005.8.11.0041
, Rel. Desa.
Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, j. 31/10/2025

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve prescrição da pretensão executória, afirmando que a constituição definitiva do crédito somente ocorreu em 24/01/2011, conforme registrado na própria Certidão de Dívida Ativa, e que a execução fiscal, proposta em 2014, foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos.

Argumenta, também, que não se configurou qualquer prescrição na via administrativa, seja punitiva, seja intercorrente, destacando que não existia norma estadual prevendo prescrição intercorrente à época dos fatos e que, ademais, o processo administrativo não permaneceu paralisado por período apto a caracterizar inércia da Administração.

Defende, ainda, a higidez, liquidez e certeza da CDA, afirmando que o título executivo foi regularmente constituído e não pode ser desconstituído sem prova inequívoca em contrário, inexistente nos autos.

No tocante aos honorários advocatícios, pleiteia a aplicação do critério de equidade, sustentando que a demanda não apresentou complexidade, não houve dilação probatória e o labor desenvolvido pelo patrono da parte contrária foi mínimo, de modo que a fixação percentual, calculada sobre elevado proveito econômico, ocasiona enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado para que o agravo interno seja provido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Apelo por ele interposto, confirmando a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito e majorou os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Após detido exame dos autos, verifica-se que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais se encontram em plena consonância com a legislação federal aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A controvérsia central reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito não tributário.

A Fazenda Pública insiste em afirmar que a constituição definitiva do crédito se deu apenas em 24 de janeiro de 2011, data inserida na Certidão de Dívida Ativa.

Todavia, como amplamente assentado na sentença e confirmado pela decisão monocrática, o processo administrativo já havia sido concluído em dezembro de 2008, marco temporal que deflagra o quinquênio prescricional previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que o início do prazo prescricional se vincula
à conclusão do processo administrativo
, e não à data unilateralmente inserida na CDA. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA . DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ . 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que reconheceu a prescrição na aplicação da multa ambiental aos recorridos e julgou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.2 .
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1.669 .907/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/7/2015).3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1787749 MT 2018/0321971-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

A Súmula 467 do STJ reforça essa compreensão ao estabelecer que “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula
467
, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)

Por conseguinte, ao ser distribuída a execução fiscal em setembro de 2014, já havia transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

A tentativa do agravante de deslocar o marco prescricional para data posterior não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos.

A mera indicação de data na CDA não é suficiente para afastar o que efetivamente ocorreu no processo administrativo, sob pena de permitir à Administração alterar, de forma artificial, o curso da prescrição, o que afrontaria os princípios da segurança jurídica e da legalidade estrita.

No tocante à alegação de inexistência de prescrição administrativa ou intercorrente, verifica-se que também não merece guarida, pois tal questão sequer foi discutida nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, igualmente razão não assiste ao agravante.

Conforme consignei na decisão hostilizada, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.076 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil não autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

Nesses casos, deve-se adotar como regra a fixação com base no valor da condenação ou no benefício econômico obtido, reservando-se a aplicação equitativa apenas às hipóteses em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou demasiadamente reduzidos.

Dessa forma, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento da verba honorária por equidade é cabível, segundo o texto legal, apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, sendo imperativa, nas demandas de valor expressivo, a observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 de Repercussão Geral, que somente admite fixação equitativa em hipóteses excepcionais, o que não ocorre quando há elevado proveito econômico decorrente da extinção da execução, que é o caso dos autos, já que, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o débito alcançava a quantia de R$ 332.078,77 (trezentos e trinta e dois mil e setenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Veja que nesse sentido, tem sido o entendimento desse Sodalício:

Ementa: direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Cancelamento de cda após defesa. Honorários advocatícios. Critério de fixação. Escalonamento. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com posterior redução à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a apresentação de defesa; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários, se por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) ou por percentuais sobre o proveito econômico (art. 85, §3º, do CPC); e (iii) determinar se houve correta aplicação do escalonamento das faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o art. 26 da LEF não afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários quando há cancelamento da CDA após a apresentação de defesa, ainda que por Exceção de Pré-Executividade.
4. A Súmula 153 do STJ aplica-se também às exceções de pré-executividade, por exigirem atuação técnica e constituírem defesa legítima do executado, gerando direito à verba honorária em caso de desistência da execução.
5. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelos honorários quando dá causa à instauração e à manutenção da execução fiscal posteriormente reconhecida como indevida.
6. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não ocorre no caso.
7. O
Tema

1.076
/STJ veda a fixação por equidade quando o valor do proveito econômico é elevado e mensurável, como no caso, em que a CDA cancelada corresponde ao valor de R$ 790.791,18.
8. O valor enquadra-se na faixa do inciso II do art. 85, §3º, do CPC, aplicável a causas entre 200 e 2.000 salários mínimos, impondo percentuais entre 8% e 10%.
9. A sentença aplicou corretamente o teto da faixa (10%) e, observando o art. 90, §4º, do CPC, reduziu os honorários à metade, resultando em 5% sobre o valor do proveito econômico.
10. A aplicação do escalonamento foi expressa e adequada, respeitando os critérios legais e remunerando proporcionalmente o trabalho advocatício desenvolvido ao longo de quase duas décadas de tramitação da execução.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º, e 90, §4º; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.906.618/SP (
Tema

1.076
); STJ, AgInt no AREsp 311.143/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 8.6.2018; TJMT, N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 19.11.2020; TJMT, Apelação Cível 1032383-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 23.9.2025.
(N.U 0013644-94.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou pedido de desistência formulado na execução fiscal, julgando extinto o feito sem resolução do mérito e fixando honorários advocatícios com base no art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade conforme o art. 90, § 4º, do mesmo diploma.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em saber se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico é mensurável.
III. Razões de decidir:
3. Conforme o
Tema

1.076
do STJ, a fixação por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável.
4. No caso, o proveito econômico é objetivamente quantificável, afastando a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC.
5. A afetação do
Tema
1.255 pelo STF, por si só, não suspende o processo nem autoriza a adoção de critério diverso do estabelecido pela jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC, quando o proveito econômico for mensurável. 2. A existência de repercussão geral no STF (
Tema
1.255) não autoriza a aplicação do critério da equidade nem determina o sobrestamento da causa.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 487, III; 90, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (
Tema

1.076
); TJMT, Apelação Cível 1001894-78.2020.8.11.0044, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/10/2025; TJMT, Apelação Cível 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/9/2025; TJMT, EDcl 1000248-41.2019.8.11.0085, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/7/2025.
(N.U 0019818-56.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Em síntese, a decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as questões apresentadas, aplicou o direito à espécie de forma correta e alinhada ao entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer vício que autorize sua reforma.

Portanto, sem maiores delongas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025